Tribunal: STF
Processo: Rcl 65055
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Efigênia Soares de Jesus opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada a coisa julgada no processo originário.



    Aponta obscuridade no ato embargado, à alegação de que a certificação do trânsito em julgado na origem foi equivocadamente antecipada. 



    Afirma, ainda, a existência contradição, pois o ato reclamado teria afrontado diversos dispositivos da Constituição Federal e enunciados da Súmula do Supremo.



    Requer o saneamento das pechas apontadas e a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais pechas na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já por mim explicitado na decisão embargada, ocorreu o trânsito em julgado, na origem, em 27 de outubro de 2023, tendo a reclamação sido ajuizada apenas no dia 16 de janeiro de 2024, de modo que se aplica ao caso a norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Ressalto que a reclamação constitucional não é via adequada ao questionamento de erro na certidão de trânsito em julgado.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente